Tribunal: TJMT
Processo: 1017868-30.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017868-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), WALTER DOMINGOS AMANCIO - CPF: 140.270.461-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO À SAÚDE - REQUERIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Por se tratar de medicamento não assegurados pelo SUS, deve ser analisada a presença, cumulativa, dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n.

106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2 -
Em que pese o documento médico anexo aos autos originários consignar que o
não uso das medicações prescritas pode acarretar em aumento do risco de aplicações e óbito
, verifico que não restou demonstrado no feito a ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, não sendo, assim, obrigação da municipalidade a disponibilização dos medicamentos “
BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG” ou “BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG”
.

3
-
Não havendo qualquer evidência da utilização de quaisquer dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, que possui protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para o tratamento da patologia em apreço (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC), com a dispensação ordinária de variada gama de drogas (Portaria nº 609/2013 do Ministério da Saúde), não há motivos para se manter a condenação da municipalidade na prestação da medicação requerida nos autos originários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N
. 1017868-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
WALTER DOMINGOS AMÂNCIO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Walter Domingos Amâncio, por intermédio da Defensoria Pública estadual,
em face da decisão monocrática (ID n. 36773978) proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n. 1017868-30.2019.8.11.0000, que,
exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil,
determinou
a reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo singular (ID n. 24419474 - PJE 1ª instância), para afastar a responsabilidade do Município de Sinop no fornecimento dos medicamentos
BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG ou BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG,
revogando, por conseguinte, a

decisão que determinou o bloqueio nas contas do Município (ID n. 26090010 – PJE 1ª instância).

Em breve síntese, o Agravante sustenta que o laudo médico anexo aos autos confirma a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados na ação originária, vez que o não uso destes pode acarretar em graves complicações à saúde do paciente, até mesmo ao seu óbito.

Neste contexto,
busca-se, em primeiro lugar, a reforma da decisão em juízo de retratação pela Exma. Des. Relatora (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, que seja o este Recurso endereçado à E. Câmara e ao final PROVIDO, de modo a manter a decisão liminar proferida pelo Juízo Singular de 1ª instância, com o posterior desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Municipal.

O Agravado não apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 53664984.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Walter Domingos Amâncio, por intermédio da Defensoria Pública estadual, em face da decisão monocrática (ID n. 36773978) proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n. 1017868-30.2019.8.11.0000, que,
exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil,
determinou
a reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo singular (ID n. 24419474 - PJE 1ª instância), para afastar a responsabilidade do Município de Sinop no fornecimento dos medicamentos
BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG ou BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG,
revogando, por conseguinte, a

decisão que determinou o bloqueio nas contas do Município (ID n. 26090010 – PJE 1ª instância).

Pois bem.
Após nova análise detida dos autos, e dos documentos médicos anexos aos autos em primeira instância, não verifico motivos para nova retratação neste feito.

Explico melhor.

Foi proposta na origem ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa, almejando a condenação do Agravado e do Estado de Mato Grosso na disponibilização dos fármacos “
BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG” ou “BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG”,
tendo em vista a necessidade destes para o tratamento de saúde do Requerente, que foi diagnosticado com DPOC GRAVE, bem como a ausência de fornecimento dos referidos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Juízo singular, analisando os autos, deferiu, em parte, a liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
Isto posto,
DEFIRO parcialmente a liminar, em tutela provisória de urgência,
para cominar os requeridos à obrigação de dar consistente no seguinte:
Determinar ao
Estado de Mato Grosso
, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, e ao
Município de Sinop
por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, com o concurso da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, forneçam ao requerente no prazo máximo de 05 dias, os medicamentos ”BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG OU BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG”, conforme receituário médico ancorado aos autos, sob pena de bloqueio judicial.”

Em face desta decisão, o Município de Sinop interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, a qual, em primeira análise, foi indeferida.

A municipalidade, então, ingressou com Recurso de Agravo Interno, e, após nova apreciação da demanda, com análise mais cautelosa do definido no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, proferi decisão no seguinte sentido:

“Com tais considerações,
exercendo o juízo de retratação
, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC,
revejo a decisão agravada
para conceder a reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo singular (ID n. 24419474 - PJE 1ª instância),
para afastar a responsabilidade do Município de Sinop no fornecimento dos medicamentos
BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG ou BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG
e revogar a decisão que determinou o bloqueio nas contas do Município (ID n. 26090010 – PJE 1ª instância).

Por oportuno, ressalto que a decisão proferida não merece reparos, vez que nesta restou-se corretamente aplicado o definido no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Digo isso, porque, em que pese o documento médico anexo aos autos originários (ID n. 24034112) consignar que o
não uso das medicações prescritas pode acarretar em aumento do risco de aplicações e óbito
, verifico que
não restou demonstrado no feito a ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde,
não sendo, assim, obrigação da municipalidade a disponibilização dos medicamentos “
BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG” ou “BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG”
.

Inclusive, a jurisprudência pátria já proferiu voto no neste sentido em processo no qual se discutia a utilização de outro fármaco não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da mesma moléstia que acomete o Requerente, qual seja, a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), vejamos:

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE PELOTAS.
SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO SUS. GLICOPIRRÔNIO 50MCG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
TEMA

106
STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Para o fornecimento pelo Poder Público de medicamento não constante dos atos normativos do SUS, o que é cabível em caráter excepcional, já estabeleceu o STJ, em acórdão sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ –
Tema

106
): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
”.
No caso, não há demonstração da indisponibilidade ou ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de
Saúde
, pois o laudo médico juntado aos autos apenas refere os diferentes estágios da doença e o esquema terapêutico adotado, afirmando que o autor se encontra no estágio mais grave e necessita de broncodilatador de longa duração, o medicamento postulado, eis que superior aos disponíveis no SUS, sem qualquer dado concreto a corroborar tal afirmação. Não há, ainda, qualquer evidência da utilização de quaisquer dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, que possui protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para o tratamento da patologia em apreço (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica –
DPOC
), com a dispensação ordinária de variada gama de drogas (Portaria nº 609/2013 do Ministério da
Saúde
). Assim, não justificada a necessidade de fornecimento pelo ente público de medicamento não constante na lista do SUS, deve ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO POR MAIORIA.

(Recurso Cível, Nº 71008033128, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 28-03-2019)

Assim, reitero, não havendo qualquer evidência da utilização de quaisquer dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, que possui protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para o tratamento da patologia em apreço (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC), com a dispensação ordinária de variada gama de drogas (Portaria nº 609/2013 do Ministério da Saúde), não há motivos para se manter a condenação da municipalidade na prestação da medicação requerida nos autos originários.

Neste contexto, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020